Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA QUANTO AO MARCO TEMPORAL PARA CÔMPUTO DAS MENSALIDADES DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo a quo condenou o réu ao pagamento das mensalidade devidas, asseverando como data do cancelamento do plano, data diversa da informada pelo autor. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora consiste em aferir a data da suspensão do plano e da cobrança das mensalidades devidas.
2. Nos termo do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sendo possível, no caso concreto, a identificação inequívoca do término do contrato, merece reforma a sentença para ajustar a condenação à data do efetivo cancelamento.
3. Recurso conhecido e provido.